Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007416-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DEUZALINA ALVES DA SILVA - CPF: 293.208.951-04 (APELADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEUZALINA ALVES DA SILVA - CPF: 293.208.951-04 (APELANTE), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. REDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO PELA METADE INDEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível interpostos pelo ente público estadual e pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pirfenidona 267 mg, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema n. 1.313/STJ, os honorários sucumbenciais em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) saber se é cabível a redução pela metade dos honorários nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante da ausência de reconhecimento e cumprimento voluntário da obrigação pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema n. 1.313, fixou tese com efeito vinculante no sentido de que os honorários advocatícios em ações que visam à prestação de saúde pública devem ser fixados por
apreciação equitativa
, com base no art. 85, § 8º, do CPC, e
sem aplicação
do art. 85, § 8º-A, do mesmo diploma.
4. Considerando a complexidade da causa, a atuação diligente do patrono da parte autora, a natureza do direito tutelado e o tempo demandado no processo, é adequada a fixação dos honorários no valor de R$ 8.300,00, conforme apreciação equitativa.

5. A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, exige o
reconhecimento da procedência
do pedido e o
cumprimento espontâneo da obrigação
, o que não se verificou no caso concreto. O ente público resistiu à pretensão em todas as manifestações processuais, e o fornecimento do medicamento decorreu exclusivamente de medida liminar concedida judicialmente.

6. A solidariedade dos entes federativos quanto à responsabilidade pelo custeio de prestações de saúde não exime nenhum dos litisconsortes passivos da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do Tema n. 793/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação cível parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
“1. Os honorários advocatícios em demandas que objetivam a prestação de serviços de saúde pública devem ser fixados com base na apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema n. 1.313/STJ.

2. A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento expresso da procedência do pedido cumulada com o cumprimento voluntário da obrigação, não sendo aplicável quando o réu resiste à pretensão e o cumprimento decorre de decisão judicial.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.313, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STF, Tema n. 793, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Deuzalina Alves da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, proposta pela segunda Apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal à obrigação de fornecer o medicamento
Pirfenidona 267 mg
, necessário ao tratamento pleiteado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil (id. 256915707, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do julgamento do Recurso, em razão da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 –, instaurado neste Tribunal, que discute o critério adequado para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde.

Defende que foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria do Estado contra o acórdão proferido no mencionado IRDR, razão pela qual persiste a suspensão automática dos feitos correlatos, conforme previsão dos arts. 982, §5º, e 987, §1º, do CPC, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a questão referente ao critério de arbitramento de honorários encontra-se submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1255 – RE 1.412.069), em que se discute a possibilidade de fixação da verba sucumbencial por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes, impondo-se, assim, o sobrestamento nacional dos processos até a deliberação final da Suprema Corte.

No mérito, o Apelante aduz que, em demandas de saúde pública, a fixação de honorários deve observar a natureza inestimável do direito tutelado, de modo que o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), e não mediante percentuais sobre o valor da causa.

Argumenta que o direito à vida e à saúde possui caráter intangível e não patrimonial, sendo inaplicável a regra dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR e do Tema n. 1255, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da verba honorária, com fundamento na apreciação equitativa.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 256915719, págs. 01/10).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular incorreu em
error in judicando
ao aplicar indevidamente a redução da verba honorária, uma vez que o Apelado não reconheceu o pedido formulado na inicial, nem cumpriu voluntariamente a obrigação imposta.

Argumenta que, para a incidência da benesse prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, exige-se o reconhecimento da procedência do pedido cumulativamente ao adimplemento da obrigação, requisitos não verificados no caso concreto.

Assevera que o Estado de Mato Grosso resistiu à pretensão em todas as manifestações processuais, limitando-se a apresentar defesas e impugnações ao cumprimento da obrigação, de modo que não há falar em reconhecimento do pedido.

Ressalta que o próprio ente público, em manifestação expressa, esclareceu que a juntada de informações pela Secretaria de Estado de Saúde não representava confissão, reconhecimento ou desistência de defesa.

Defende, portanto, que a redução aplicada pelo Juízo a quo não encontra respaldo na legislação processual, devendo ser restabelecido o percentual integral de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, afastando-se a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e condenando o Apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Sem
contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 262508771, págs. 01/02).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 262615783, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e Deuzalina Alves da Silva insurgem-se contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, proposta pela segunda Apelante, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que Deuzalina Alves da Silva
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando compelir os entes públicos requeridos a disponibilizarem a disponibilização do medicamento Pirfenidona 270mg.

O pedido de tutela de urgência foi concedido (id. 256915674, págs. 01/05) e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente
DEUZALINA ALVES DA SILVA - CPF: 293.208.951-04, e
mantenho o deferimento da liminar
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, a efetuar o regular fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267 MG – na quantidade de 270 (duzentos e setenta) cápsulas por mês, conforme pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...].

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais reduzo a metade conforme artigo 90, § 4º do CPC.” (Sic).

Inconformado, a Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 256915709, págs. 01/04) que foi rejeitado. Veja-se:

“Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo IMPROCEDENTE os embargos de declaração interpostos na presente demanda, com base nos fundamentos acima explanados.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e Deuzalina Alves da Silva interpuseram os Recursos de Apelação Cível
.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ter prosseguimento.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado d
a
Recorrid
a
na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
8.300
,00 (
oito
mil
e
trezentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, c
onforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma,
impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é
solidária.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Da Apelação de Deuzalina Alves da Silva

A insurgência recursal limita-se à pretensão de afastar a aplicação da redução dos honorários advocatícios, prevista no § 4º do artigo 90 do CPC, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso, em momento algum, reconheceu a procedência do pedido nem cumpriu voluntariamente a obrigação, razão pela qual não se configurariam os requisitos cumulativos exigidos pela norma para a concessão do benefício.

O § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que:

“§4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A literalidade do dispositivo evidencia a necessidade de preenchimento simultâneo de dois requisitos para a redução: (a) o reconhecimento da procedência do pedido e (b) o cumprimento imediato da obrigação.

No caso vertente, não há qualquer demonstração de que o Estado de Mato Grosso tenha reconhecido a procedência do pedido formulado pela Recorrente. Ao contrário, em suas manifestações processuais, o ente público expressamente se opôs à pretensão inicial.

Além disso, o cumprimento da obrigação – fornecimento do fármaco – somente ocorreu por força da tutela de urgência concedida pelo Juízo singular, e não por iniciativa espontânea do ente Apelado. Tal circunstância afasta o segundo requisito exigido pelo § 4º do art. 90, do CPC.

Sendo assim, não se mostra cabível a redução dos honorários advocatícios, porquanto ausentes os pressupostos legais cumulativos.

Nesse diapasão, o Apelo deve ser parcialmente provido para que a sentença seja reformada, em parte, somente para afastar a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a ambos os Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Deuzalina Alves da Silva, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), afastando a regra do
§ 4º do art. 90, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025